Tribunal: TJBA
Processo: 8094067-60.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8094067-60.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: Lucas dos Santos Gomes Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AFASTADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. - O oferecimento da denúncia é caracterizado pela prevalência do princípio do in dubio pro societate, sendo que a propositura da ação penal pressupõe apenas a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. - Havendo elementos suficientes nos autos a indicar materialidade e indícios de autoria, presentes estão os requisitos para o recebimento da denúncia, sendo inviável sua rejeição liminar. - No caso concreto, a existência de elementos suficientes para o prosseguimento da ação penal está demonstrada pela prisão em flagrante, depoimento dos policiais e confissão do denunciado, não sendo imprescindível a apreensão do instrumento do crime ou a especificação exata da quantidade de produto subtraído. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8094067-60.2024.8.05.0001, em que é recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrido LUCAS DOS SANTOS GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia, nos termos do voto do Relator. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: